Tribunal: TJDFT
Processo: 0743501-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA A SENTENCIADO COM FILHO MENOR. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o pedido de prisão domiciliar humanitária somente poderia ser deferido para os apenados em regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores têm concedido o benefício para os detentos que cumprem a pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, a dependerem da análise das circunstâncias fáticas de cada situação.
2. A presença do apenado não é imprescindível aos cuidados do filho menor, não se justificando a prisão domiciliar humanitária nesta ocasião.
3. Negado provimento ao recurso.